Tribunal: TJMT
Processo: 1000735-96.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000735-96.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROCIANE TEIXEIRA DE ASSIS - CPF: 975.082.501-25 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Mapfre Vida S.A (APELADO), ALEX MARCEL BARBOSA DA SILVA - CPF: 375.660.548-56 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização Securitária – DETERMINAÇÃO DE EMENDA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO E/OU RECURSO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Correto o indeferimento da petição inicial e a conseguinte extinção do processo sem resolução do mérito quando não atendida a determinação de emenda da peça exordial, de acordo com o disposto nos artigos 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROCIANE TEIXEIRA DE ASSIS em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Tangará da Serra, que nos autos n.º 1000735-96.2022.8.11.0055 – Ação de Indenização Securitária – proposta em face de MAPFRE VIDA S.A – extinguiu referida ação nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Custas pela parte autora, contudo, suspensa, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que ingressou com a referida ação pleiteando pagamento do seguro por incapacidade permanente decorrente de acidente.

Que ao receber a inicial, o juízo determinou a comprovação da negativa do fornecimento da apólice de seguro pela parte requerida.

Diante do não atendimento no prazo de 15 dias, o Juízo a quo indeferiu a inicial.

Defende que os argumentos constantes da sentença não merecem prosperar, haja vista que o requerimento administrativo prévio, no caso de seguro de vida em grupo, não é necessário para ingressar com a ação judicial.

Ainda, que o cidadão não está condicionado ao esgotamento da via administrativo.

Desta feita, não cabe o indeferimento da inicial baseado na falta de comprovação de prévio requerimento administrativo seguro privado.

Requer o conhecimento e provimento do presente apelo, para o fim de afastar a extinção do processo devido ao indeferimento da inicial e determinar o prosseguimento do feito independentemente de apresentar pedido administrativo prévio à seguradora.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROCIANE TEIXEIRA DE ASSIS em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Tangará da Serra, que nos autos n.º 1000735-96.2022.8.11.0055 – Ação de Indenização Securitária – proposta em face de MAPFRE VIDA S.A – extinguiu referida ação nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Custas pela parte autora, contudo, suspensa, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Pois bem, extrai-se dos autos que a ação foi extinta ante a inércia da parte quanto a determinação de emenda (id.n.º 140638488).

O artigo 321, do Código de Processo Civil dispões que:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

O artigo 330, incido V, do Código de Processo Civil, determina o indeferimento da petição inicial, quando o autor não cumprir a determinação de emenda.

No caso, a Agravante não cumpriu a diligência, não se manifestou nos autos, bem como não recorreu da decisão, permanecendo inerte.

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA DETERMINADA E NÃO ATENDIDA.

O descumprimento de determinação de emenda à inicial enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do que estabelecem os artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. O atendimento à determinação de emenda na fase recursal é extemporâneo e a parte não apresentou justificativa, perante o Juízo de origem, quanto à impossibilidade de cumprir a determinação no prazo concedido, razão pela qual, ao permanecer inerte, é descabida a alegação de contrariedade aos princípios da celeridade e economicidade. (TJ-DF 07007129520198070006 DF 0700712-95.2019.8.07.0006, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 31/07/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I c/c art. 330, inciso IV e art. 321, todos do CPC. A emenda insatisfatória, da mesma forma, leva ao indeferimento da petição inicial. 2. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07062951520208070010 DF 0706295-15.2020.8.07.0010, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 29/04/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não procede a alegação da Apelante de que a demanda foi extinta por ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo seguro privado.

Desse modo o indeferimento da inicial foi adequado à inércia da Autora/Apelante em promover, a regularidade da peça inaugural ou recorrer da mesma.

Mantenho pois, inalterada a sentença.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022